Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado, pois demonstrado nos autos que a autora laborou por 26 anos, 11 meses e 15 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso a parte autora/recorrente não comprovou a percepção do abono de permanência, motivo pelo qual não é possível a verificação do efetivo direito à respectiva incidência na base de cálculo do pagamento da licença-prêmio indenizada, no que também não teve êxito mais uma vez na transcrição parcial da sentença colacionada no ID 54209675 (pág. 4), que não faz referência ao reconhecimento do direito alegado.
5. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.